Tribunal: TJMT
Processo: 1012327-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012327-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ROMARIO PEREIRA BEZERRA - CPF: 043.841.701-14 (AGRAVANTE), L. B. S. P. - CPF: 106.602.891-56 (AGRAVADO), B. E. S. P. - CPF: 064.604.311-08 (AGRAVADO), ALANA THAINA SANTANA OLIVEIRA - CPF: 054.632.131-35 (AGRAVADO), ALANA THAINA SANTANA OLIVEIRA - CPF: 054.632.131-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012327-11.2022.8.11.0000

AGRAVO – AÇÃO DE ALIMENTOS EM FAVOR DE DOIS MENORES - PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA SATISFATORIAMENTE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É sabido que os alimentos são fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada. O redimensionamento do encargo alimentar é autorizado quando demonstrada prova efetiva e suficiente de alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentando.

Ausente prova efetiva da alegada impossibilidade do alimentante, a justificar a redução da obrigação alimentícia fixada, impossibilita-se a minoração pretendida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012327-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ROMARIO PEREIRA BEZERRA

AGRAVADO: L. B. S. P., B. E. S. P.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo interposto por ROMARIO PEREIRA BEZERRA

de decisão que, na
ação de alimentos
ajuizada

por L. B. S. P. e B. E. S. P., representada por ALANA THAINA SANTANA OLIVEIRA, fixou alimentos provisórios em 1⁄2 salário mínimo a ser pago em favor das filhas menores, nascidas em 26.01.2015 e 25.03.2013.

Diz que é caminhoneiro, com renda mensal de R$2.250,00 e que, além das filhas, aqui recorridas, tem mais 03 filhos menores de idade, para os quais paga pensão no valor de
33,33% do s.m.
(Yorrana);
24,76% do s.m.
(Cauã) e
20,63% do s.m.
(João Vitor), razão porque busca a redução do valor fixado a título de alimentos para a quantia correspondente a 30% do salário mínimo vigente, atualmente cerca de R$ 363,60 (trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos).

Ao final, postula a redução dos alimentos provisórios fixados em 50% para o patamar de 30% do salário mínimo.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 134273199).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1012327-11.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto por ROMARIO PEREIRA BEZERRA

de decisão que, na
ação de alimentos
ajuizada

por L. B. S. P. e B. E. S. P., representada por ALANA THAINA SANTANA OLIVEIRA, fixou alimentos provisórios em 1⁄2 salário mínimo a ser pago em favor das filhas menores, nascidas em 26.01.2015 e 25.03.2013.

Quanto ao objeto do recurso, busca o agravante a redução dos alimentos
provisórios fixados em 50% para o patamar de 30% do salário mínimo.

Consabido que a fixação de obrigação alimentar deve observar as necessidades do alimentado, assim como as possibilidades do alimentante, a teor do disposto no artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, cujo redimensionamento do encargo alimentar fica autorizado quando demonstrada alteração da possibilidade do alimentante e/ou das necessidades do alimentado.

Pois bem. No que concerne às necessidades dos filhos, hoje com 07 e 09 anos completos, essas são presumidas em razão da idade. Lado outro, o recorrente não se desincumbiu de comprovar a insuficiência da sua renda em relação aos alimentos arbitrados pelo Juízo de origem de modo a comprometer a sua subsistência, notadamente porque a alegação da existência de outros filhos, por si só, não é capaz de autorizar a redução dos alimentos fixados.

Não fosse suficiente, o próprio recorrente afirma que paga pensão aos demais filhos na ordem de
33,33% do s.m.
(Yorrana);
24,76% do s.m.
(Cauã) e
20,63% do s.m.
(João Vitor),
o que não destoa do valor fixado na origem - 50% do salário mínimo - para dois filhos menores de idade (25% para cada). Nessa perspectiva, entende-se que o juízo de primeiro grau estabeleceu montante razoável, a título de alimentos, que se compatibiliza ao que o agravante atualmente alega pagar aos demais filhos.

Assim, é caso de manutenção dos alimentos como fixados na decisão, pelo menos até que se dê a devida instrução probatória na origem, onde se dará a análise pormenorizada da capacidade financeira de ambos os genitores, máxime porque a revisão de alimentos tem com pressuposto a alteração do binômio possibilidade/necessidade, sendo que, se demonstrada a efetiva alteração na capacidade econômica do alimentante, cabível a readequação da pensão alimentícia.

Nessa linha se manifestou a d. Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 136936653):

“(...)
Matematicamente considerada, a obrigação imposta ao Agravante não reflete exagero, pois prestará a cada uma das Agravadas 25% do salário mínimo, bem menos do que vem prestando a cada qual dos outros três filhos. No total, os alimentos que deve à prole de cinco filhos lhe significarão R$ 1.668,00.

Parece não haver fundamento que o socorra.

Manifestação pelo desprovimento”.
(...)”

Desse modo, tem-se que o conjunto probatório apresentado, nesta fase de cognição sumária, não autoriza a redução postulada, necessário aguardar-se a instrução processual do feito, com o contraditório e ampla defesa para, então, averiguar a possibilidade de reformulação do valor arbitrado.

Assim, a questão deverá ser aprofundada na instrução, podendo os alimentos serem revistos a qualquer tempo, por iniciativa de quaisquer das partes, mediante prova inequívoca do direito alegado, podendo culminar na redução ou majoração, desde que o substrato probatório possa acompanhar a pretensão.

A respeito, colacionam-se os seguintes julgados:

“DIREITO CIVIL E FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. CONSTITUIÇÃO DE NOVO NÚCLEO FAMILIAR, INCLUSIVE COM O NASCIMENTO DE NOVO FILHO. REDUÇÃO AUTOMÁTICA DO VALOR DOS ALIMENTOS DA PROLE DO RELACIONAMENTO ANTERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
.
SÚMULA 83/STJ. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PRETENSÃO DE REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.

1. A constituição de nova família ou o nascimento de novos filhos não afasta a necessidade de demonstração da alteração do binômio necessidade do alimentando em face da possibilidade do alimentante para revisão do valor dos alimentos fixado para a prole de relacionamentos anteriores. Precedentes.

2. No caso, o TJDFT concluiu que
a condição econômico-financeira do genitor é suficiente para manutenção da pensão alimentícia de seu primeiro filho nos moldes fixados
e o custeio das despesas de seu novo filho e núcleo familiar,
ambos em padrão similar
,
de modo que improcedente o pedido de redução do valor dos alimentos.
A revisão dessa conclusão implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é defeso na via eleita, ante o enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial”.
(AgInt no AREsp n. 1.814.860/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 17/11/2021) (g.n)

Assim, por medida de cautela, recomenda-se a manutenção da decisão recorrida até que se dê na origem a devida instrução e/ou uma análise mais verticalizada da questão com os cuidados que o caso exige e agilidade que a situação reclama, a fim de evitar a redução sumária dos alimentos, sem observar, pormenorizadamente o binômio: possibilidade do alimentante e necessidade do alimentando.

Posto isso e, em consonância com a d. Procuradoria Geral de Justiça,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022